Tribunal: TJDFT
Processo: 0728713-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728713-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Quality Aluguel de Veículos S/A Agravado: Thiago Cunha Moura D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Quality Aluguel de Veículos S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0722593-41.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação monitória lastreada em contrato de locação de veículo e faturas que registram a contraprestação devida pelo locatário. O autor é o locador; o réu, o locatário inadimplente. No rito da monitória, o juiz só determinará a expedição do mandado de pagamento "se evidente o direito do autor" (CPC, art. 701, "caput"). Cabe ao juiz, portanto, neste procedimento especial, uma análise mais apurada da inicial e dos documentos que a instruem, exatamente para que se constate aquela evidência de direito a que o art. 701 se refere. E o momento dessa análise é o do recebimento da inicial, porque uma vez expedido o mandado de pagamento, caso o réu não pague, haverá constituição de pleno direito – isto é, sem qualquer outra decisão – do título executivo judicial (art. 701, §2o). O direito do autor não é, à primeira vista, evidente. Embora o contrato preveja que o locatário pague semanalmente, pelo veículo, a quantia de R$ 341,43, uma das faturas juntadas, referente a esse aluguel semanal, tem valore distinto, maior que o previsto no contrato (id. 128748680 – Pág. 1). Além disso, há outra fatura com descrição de fato gerador de despesa genérico (“RECUPERAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS TAXA DE REMOÇÃO PBW3194”) que não permite imediata identificação da cláusula contratual que a embasa (id. 128748691). Por fim, a folha do contrato em que o valor do aluguel semanal é fixado sequer está rubricada pelo locatário (id. 128748678 – Pág. 1). Ante o exposto, por não se mostrar evidente o direito alegado pelo autor, fica este intimado a, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, suprindo as falhas que impediram a expedição do mandado de pagamento ou ajustando-a ao procedimento comum, sob pena de indeferimento (CPC, art. 700, §5o c/c art. 321, parágrafo único). Publique-se. Intimem-se.” A sociedade anônima agravante alega em suas razões recursais (Id. 38774927), em síntese, que celebrou com o agravado negócio jurídico consistente em locação de veículo, tendo o locatário deixado de efetuar o pagamento do valor de diversas parcelas mensais. Assevera haver juntado aos autos de origem todos os documentos necessários à comprovação de sua pretensão, com o objetivo de subsidiar o provimento jurisdicional pretendido por meio da referida ação monitória. Verbera que a legislação que regulamenta os negócios jurídicos de locação de veículos não exige a presença de rubrica dos contratantes em todas as páginas do instrumento negocial respectivo. Acrescenta que a existência de faturas com valor divergente ao do pactuado decorre de circunstâncias específicas como o custo de diárias e a cobrança de “taxa de remoção”, nos casos em que o automóvel não é devolvido no prazo convencionado. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja recebida a petição inicial, com a citação do devedor para efetuar o pagamento da dívida. Subsidiariamente, postula pela concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão do curso da marcha processual até o julgamento final do presente recurso. Pugna, por fim, pelo subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos autos (Id. 38774928). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade recursal espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo discutida no recurso. No caso em apreço a despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise da admissibilidade recursal que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, a saber, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. Na hipótese, todavia, o agravo de instrumento é inadmissível, pois o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. De fato, observa-se que não há previsão de hipótese apta a alcançar controvérsia a respeito da instrução da petição inicial com documento indispensável (art. 700 do CPC). A ausência de documento indispensável é causa, ao menos em tese, de indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser eventualmente impugnada por intermédio do recurso de apelação (artigos 320, 321 e 331, caput, todos do CPC). Por essa razão a existência de procedimento próprio previsto expressamente em lei afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. A esse respeito confira-se a seguinte ementa da lavra da 2a Turma Cível deste Egrégio Tribnal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento com fundamento na preclusão da questão relativa ao indeferimento da gratuidade de justiça, bem como diante do não cabimento do recurso para impugnar pronunciamento que ordena emenda à inicial. 1.1. A agravante afirma o cabimento do agravo de instrumento, alegando que o pronunciamento de primeiro grau possui caráter decisório e aptidão para causar prejuízos. Acrescenta que a manutenção da decisão interlocutória enseja a extinção prematura do processo originário. 2. A decisão objeto do agravo de instrumento indeferiu a gratuidade judiciária postulada pela autora, assim como determinou a emenda da inicial para conversão da ação monitória em ação de cobrança e retirada da imputação à requerida dos honorários contratuais devidos aos advogados da autora. 3. Nota-se que a única matéria abordada pelo provimento judicial que poderia ser discutida pela via do agravo de instrumento refere-se ao indeferimento da gratuidade de justiça (art. 1.015, V, CPC). 3.1. Porém, referida questão encontra-se preclusa diante da não interposição de recurso contra a decisão monocrática que manteve o indeferimento do benefício, tendo a agravante, inclusive, recolhido o preparo recursal. 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). 4.2. Precedente: "AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo.4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1335992, 07480037520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021)” (Ressalvam-se os grifos). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 1o de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator